Tribunal: TJDFT
Processo: 0719677-10.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO PRESTAMISTA. RISCO DE MORTE OBJETO SEGURADO. PROVA DE MÁ-FÉ DA ADERENTE. OMISSÃO DE DOENÇAS PREEXISTENTES. AUSÊNCIA DA INFORMAÇÃO DO HISTÓRICO CLÍNICO NO QUESTIONÁRIO DA PROPOSTA DE ADESÃO SECURITÁRIA. LAUDO PERICIAL. RELEVÂNCIA TÉCNICA DA OMISSÃO. VIOLAÇÃO POSITIVA DO CONTRATO. RELEVÂNCIA PARA A ANÁLISE DOS RISCOS TUTELADOS. AFRONTA À BASE DO CONTRATO. RECUSA SECURITÁRIA LEGÍTIMA. NÃO VERIFICAÇÃO DE DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

1. No âmbito do contrato de seguro prestamista que tutela o evento morte, a recusa do pagamento de indenização securitária é legítima quando a aderente é omissa, no momento da pactuação, sobre doenças anteriores as quais possuía ciência, que necessitaram de acompanhamento médico e internação em UTI - unidade de tratamento intensivo.

1.1. Por ocasião da proposta de adesão, a autora, apesar de ciente condições clínicas relevantes, respondeu negativamente ao questionário sobre informações pessoais de histórico clínico. Ressalte-se que o documento consistente na proposta de adesão contratual, com todos os dados cadastrais da segurada, é meio hábil a demonstrar o teor das respostas no questionário, não havendo qualquer indício de referência a aderente distinto. 1.2. No particular, a prova da má-fé da segurada, ao omitir doenças da qual tinha plena ciência quando da contratação do seguro de vida, permite à seguradora rescindir o contrato unilateralmente pela quebra da boa-fé, pois constatada a violação positiva do contrato.

1.2.2. A segurada, na data da pactuação contratual, omitiu quadro clínico relevante, que conhecia, o qual abarca doenças na mesma região e do mesmo gênero do aneurisma cerebral que lhe causou a morte (cefaleia crônica, ataque isquêmico transitório e hipertensão arterial sistêmica), sendo certo que os riscos analisados pela seguradora seriam modificados, como ressalta o laudo pericial médico técnico feito em juízo, razão pela qual se evidencia a relação de relevância técnica entre a omissão e a realização do contrato.

1.3. Com efeito, a conduta de omissão consciente na declaração de doença preexistente quebra o princípio da confiança, e, por conseguinte, violenta a boa-fé objetiva, o que caracteriza uma forma de inadimplemento contratual, já no nascedouro da avença, hábil a legitimar a rescisão do contrato pela seguradora, assim que ciente dos riscos omitidos, como se deu no caso em questão.

1.4. Importa salientar que os deveres oriundos da boa-fé objetiva, tais como verdade, lealdade, moralidade e cooperação, também devem constranger a reprochável conduta do consumidor, visto que não se pode esperar que apenas a companhia de seguros cumpra com os referidos deveres anexos já que são deveres bilaterais e gerais.

2. In casu, também descabe falar em abalo moral, visto que não se mostra abusiva a recusa do pagamento da indenização securitária quando da violação positiva do contrato pela outra parte. Assim, inexistindo conduta indevida da ré, não há se falar em conduta ilícita ou dever de indenizar por parte da seguradora.

3. A sentença impugnada delineou suas razões e lhes apresentou de forma coerente com o conjunto probatório constante dos autos, fundamentando seus entendimentos, razão pela qual não há vício formal a ser sanado.

4. Recurso desprovido.